Tribunal: TJDFT
Processo: 0751883-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, devendo, portanto, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa jurídica ser acompanhada de elementos que a comprovem. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou o risco de comprometimento das atividades desenvolvidas pelo agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.